Tribunal: TJES
Processo: 0007793-31.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007793-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS BEZERRA ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO, PELO PATRONO, PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO D
A CARTA PRECATÓRIA
– INÉRCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO DA EXTINÇÃO POR ABANDONO, A QUAL PRESSUPÕE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

2. Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução da carta precatória, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

3. Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

4. Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
CARLOS BEZERRA ROCHA
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito e, ainda, a necessidade de intimação pessoal da requerente antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007793-31.2018.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CARLOS BEZERRA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
CARLOS BEZERRA ROCHA
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito e, ainda, a necessidade de intimação pessoal da requerente antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, consignou o julgador singular que a parte requerente fora intimada para se manifestar acerca da devolução da carta precatória de citação, oportunidade na qual, em janeiro de 2022, pugnou pela dilação do prazo por mais trinta dias.

Entretanto, consignou o magistrado singular que passados mais de seis meses, a parte se manteve inerte.

Pontuou, ainda que, a presente ação fora ajuizada em junho de 2018, sem que se tenha obtido sucesso na localização do executado.

Assim, como dito, a demanda fora julgada extinta sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução da carta precatória, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto, em razão do erro de procedimento,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões